Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-98.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002282-98.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ - CPF: 026.824.871-06 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ - CPF: 026.824.871-06 (APELANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA - CPF: 400.219.798-04 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI DA LUZ - CPF: 004.107.471-81 (VÍTIMA), GEOVANE MARIA FLORES - CPF: 002.092.241-85 (VÍTIMA), M. C. F. D. S. - CPF: 063.391.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELANI TEREZINHA SOUZA - CPF: 344.606.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE FABIANO SOARES - CPF: 303.576.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMAVAR DE SOUZA NEVES - CPF: 891.439.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON MOURA MARTINS (ASSISTENTE), IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA - CPF: 400.219.798-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO - CPF: 417.236.938-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. veredito condenatório. novo julgamento. redução das penas. recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] visando a submissão do apelante a novo a novo julgamento ou redução da pena.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1) existência de provas que legitimem a decisão dos jurados; 2) idoneidade da fundamentação utilizada para negativar as consequências do crime; 3) existência de
bis in idem
entre os maus antecedentes e reincidência por ter sido utilizada a mesma condenação; 4) aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para elevação da pena pelas agravantes [meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e reincidência]; 5) capacidade financeira do apelante para adimplemento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório [declarações de testemunhas], somadas aos relatórios de Extração de Dados de Aparelho Celular e
de Geolocalização e Monitoramento da Tornozeleira Eletrônica
, que sustentam a participação do apelante no homicídio.

A afirmação vaga acerca das consequências do crime [
“perda repentina de uma vida humana, que acarretou reflexo no seio familiar, enlutando suas vidas, causando repulsa social”
]

não legitima a elevação da pena-base por não ter sido demonstrado que a
“morte da vítima produziu impacto superior ao ínsito ao tipo penal (abalo pela perda de um ente familiar)”
.

A utilização de condenações diversas na primeira fase
e na segunda fase da dosimetria
não caracteriza
bis in idem
por se tratar de “
fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência
”.

A elevação da pena em 6 (seis) anos para 3 (três) agravantes se mostra mais favorável que a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida
[meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e reincidência]
.

Se não houve condenação ao pagamento das custas processuais, inexiste interesse recursal em relação ao pedido de gratuidade da justiça.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para
readequar a pena do apelante a

19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Afirmações vagas acerca das consequências do crime

não legitimam a elevação da pena-base, se não demonstrado que a
morte da vítima produziu impacto superior ao ínsito ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2.o, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC no 883.042/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 11.9.2024;
AgRg no AREsp no 2.532.315/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2024;
HC no 362.628/RJ, 11.3.2019; STJ, HC no 363.091/MG – Relator: Min. Nefi cordeiro, 13.12.2016; AgRg no HC no 750.270/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 10.3.2023;
STJ, AgRg no AREsp no 2.584.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma 17.6.2024; AgRg no HC no 900.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.9.2024; STJ, AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024; AgRg no HC no 723.829/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.3.2022; AgRg no HC no 863.123/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.4.2024; TJMT,
TJMT, Enunciado Criminal 13; AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 27.3.2024;
AP NU 1000749-02.2020.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal, 15.9.2021;
TJDFT, RESE no 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002282-98.2020.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU
1002282-98.2020.8.11.0005
), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 21 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 121, §2.o, I, III e IV, do CP

- (ID 227776086).

O apelante sustenta que: 1)

a decisão dos jurados seria contraria à prova dos autos; 2) a negativação das consequências do crime não possui fundamentação idônea; 3) teria sido utilizada a mesma condenação para depreciação dos antecedentes e reconhecer a reincidência, a configurar
bis in idem
; 4) as agravantes [meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e reincidência] ensejariam a elevação da pena na fração de 1/6 (um sexto); 5) não possui condições de pagar as custas processuais.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena com isenção de custas (ID 227776142).

Prequestiona a matéria impugnada de forma genérica (ID 227776142).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino pugna pelo desprovimento do apelo (ID 227776145).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio triplamente qualificado. Sentença condenatória. 1) Pleito que visa anulação do julgamento por ter sido alegadamente contrário à prova dos autos. Improcedência. Tese defensiva de negativa de autoria que não restou cabalmente comprovada nos autos. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas. Princípio da livre convicção dos jurados e da soberania dos veredictos. Veredicto que encontra respaldo nas provas dos autos. 2) Pretendida redução da pena-base. Parcial procedência. Necessidade de afastamento das consequências do crime. Fundamentação inidônea. Utilização de elementos inerentes ao tipo penal. Maus antecedente, no entanto, exigem o incremento da pena-base. 3) Pretendida diminuição da fração de aumento de pena, na segunda fase dosimétrica, diante das agravantes. Impossibilidade. O quantum de aumento e diminuição fica a critério do julgador, valendo-se de seu poder discricionário, aliado ao binômio prevenção/repressão. 4) Pretendida isenção ao pagamento das custas processuais. Inviabilidade. Falta de interesse recursal. Acusado assistido pela Defensoria Pública e que não condenado ao pagamento de custas processuais. Parecer pelo parcial provimento do recurso, tão somente para readequar a pena-base, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 237942190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

[...] na data de 29 de maio de 2020, aproximadamente às 00h15min, no Distrito de Deciolândia, situado no município de Diamantino, os denunciados BRUNO HENRIQUE DA SILVA, vulgo “R7”, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, vulgo ‘PH’, IVONEI ALVES LUZ, vulgo ‘Tenebroso’, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘Mano Alce’ e LEANDRO SILVA MORAIS, vulgo ‘Aleijado’, conscientes e dolosamente, imbuídos de inequívoco animus necandi, mataram a vítima Sidinei da Luz, alvejando-o com disparo de arma de fogo (Laudo Pericial 620.1.01.2020. 011166-01, ID. 46614316 - Pág. 39), mediante motivo torpe (vingança), meio cruel e recurso que dificultou a sua defesa.

FATO 02 - OCULTAÇÃO DE CADÁVER [...]

Em face do exposto, denuncia BRUNO HENRIQUE DA SILVA, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, IVONEI ALVES LUZ, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA e LEANDRO SILVA MORAIS, como incursos nas sanções penais do art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal pátrio, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90 (FATO 1); artigo 211, c/c artigo 61, II, ‘a’ (por motivo torpe) e ‘b’ (para assegurar a impunidade de outro crime) – (FATO 02), todos do Código Penal, todos na forma do artigo 29, caput, e artigo 69 do mesmo Códex.”
(Maria Coeli Pessoa de Lima, promotora de Justiça – ID 143354697)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ

Quesitos

Primeiro Quesito: No dia 29 de maio de 2020, aproximadamente às 00h15min, no Distrito de Deciolância, situado no Município de Diamantino/MT. A vítima Sidnei da Luz foi atingida por golpes na cabeça e um disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões que ocasionaram a sua morte, conforme Laudo de Necropsia (Id 46614316 - pag. 37/53)?

Votos SIM (

) - Votos NÃO - (

)

Por maioria SIM

Segundo Quesito: O réu Paulo Henrique Macedo Queiroz concorreu para o crime?

Votos SIM (

) - Votos NÃO - (

)

Por maioria SIM

Terceiro Quesito: O jurado absolve o acusado?

Votos SIM (

) - Votos NÃO - (

)

Por maioria NÃO

Quarto Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, qual seja, suposto furto de entorpecente cometido pela vítima (acerto de contas)?

Votos SIM (

) - Votos NÃO - (

)

Por maioria SIM

Quinto Quesito: O crime foi cometido por emprego de meio cruel, qual seja, golpes na cabeça e disparo de arma de fogo contra a vítima?

Votos SIM (

) - Votos NÃO - (

)

Por maioria SIM

Quinto Quesito: O crime foi cometido por emprego de meio cruel, qual seja, golpes na cabeça e disparo de arma de fogo contra a vítima?

Votos SIM (

) - Votos NÃO - (

)

Por maioria SIM
.”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]2.
CONDENAR
o acusado
Paulo Henrique Macedo Queiroz
pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no artigo 121, §2.o, incisos I, III e IV, do Código Penal, na forma do art. 29, caput, do Código Penal.

3.
CONDENAR
o acusado
Ivonei Alves Luz
pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no artigo 121, §2.o, incisos III e IV, do Código Penal, na forma do art. 29, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena dos réus Paulo Henrique Macedo Queiroz e Ivonei Alves Luz, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, ‘caput’, do Código Penal.

PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de três qualificadoras, utilizarei as previstas nos incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravantes, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

1a Fase - Pena-Base

a) culpabilidade - o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, nada tendo a se valorar;

b) antecedentes - o réu registra antecedentes criminais, posto pesar contra sua pessoa condenações penais anteriores transitadas em julgado, sendo que duas serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes (processos n° 0002861-10.2013.8.11.0005 e n° 0002884-87.2012.8.11.0005), e a outra como agravante a ser valorada na segunda fase da dosimetria (processo n° 000686-43.2013.8.11.0005);

c) conduta social- poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social;

d) personalidade do agente - não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

e) motivos do crime - o motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que se constitui em qualificadora (motivo torpe), razão pela qual deixo de valorá-la, preservando a inocorrência de bis in idem;

f) circunstâncias - as circunstâncias do crime foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, sendo que se constituem em agravantes específicas (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), razão pela qual deixo de valorá-las, postergando a análise para a segunda fase da dosimetria da pena;

g) consequências - as consequências do crime são graves, haja vista a perda repentina de uma vida humana, que acarretou reflexo no seio familiar, enlutando suas vidas, causando repulsa social;

h) comportamento da vítima - não incentivou nem facilitou a prática delituosa.

A pena prevista para este crime é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, já observada a forma qualificada, aplicando-se, para tanto, a qualificadora do crime cometido por motivo torpe, a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença. Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, duas são desfavoráveis, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

2a Fase - Pena Intermediária

Não concorrem atenuantes.

No entanto, encontra-se presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), eis que o réu cometeu novo crime depois do trânsito em julgado de condenação por delito anterior (processo n° 000686-43.2013.8.11.0005).

Presentes, ainda, outras duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), que devem atuar como circunstâncias agravantes, eis que previstas no artigo 61, II, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código Penal, conforme entendimento jurisprudencial.

Assim, presentes as agravantes do artigo 61, inciso I e II, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código Penal (reincidência, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), agravo a pena em 06 (seis) anos, passando a dosá-la em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

3a Fase - Pena Definitiva

Inexistem causas de diminuição e aumento da pena a serem dosadas, tornando-a definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Regime Inicial de Cumprimento De Pena

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser fixado com fundamento no artigo 33, § 2.o e 3.o c/c artigo 59, III, do Código Penal e considerando o disposto no artigo 387, §2.o, do CPP.

O sentenciado foi preso preventivamente em 15/12/2020, sendo deferida a sua prisão domiciliar em 06/05/2022.

Comprovada a existência de prisão provisória do sentenciado de 15/12/2020 até a presente data (21/02/2024), necessário que se proceda a detração da pena para fins de determinação do regime inicial.

Com base na pena resultante da detração penal, e consoante o disposto nos artigos 33, § 2.o e 3.o c/c 59, III, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o FECHADO.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade e Suspensão Condicional da Pena

Incabíveis as referidas benesses, diante do não atendimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I e 77, ambos do Código Penal, de sorte a não se revelarem suficientes e adequadas para a prevenção e reprovação do crime. [...]

IVONEI ALVES LUZ [...]

3a Fase – Pena Definitiva

Inexistem causas de diminuição e aumento da pena a serem dosadas, tornando-a definitiva em 12 (doze) anos de reclusão. [...]

Com base na pena resultante da detração penal, e consoante o disposto nos artigos 33, § 2.o e 3.o c/c 59, III, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o FECHADO. [...]

Deixo de condenar os réus Paulo Henrique Macedo Queiroz e Ivonei Alves Luz em custas processuais, uma vez que assistidos pela Defensoria Pública [...].”
(
Janaína Cristina de Almeida
, juiz de Direito - ID 227776086)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necropsia e
Mapa Topográfico para Localização de Lesões
no 620.1.01.2020.011166-01 (ID 143354690-fls.36/54), Laudo Pericial de Local de Crime contra a Vida no 60.2.06.2020.006139-01 (ID 143354690-fls.55/60; ID 143354691-fls.1/3) e Certidão de Óbito no 065144 01 55 2020 4 00012 271 0003313 87 (ID 143354691-fls.28), os quais não foram sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Geovane Maria Flores, esposa da vitima
(ID 143354691), Zelani Terezinha Souza, testemunha (ID 143354692), Maria Clara Flores da Silva (ID 143354692-fls.4),

Eunice Fabiano Soares, testemunha (ID 143354692), Simavar de Souza Neves, testemunha (ID 143354692), PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, apelante (ID 143354693), e Ivonei Alves Luz, codenucniado (ID 143354693-fls.1/3).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas
Luiz Fernando Ferreira de Almeida, investigador de Polícia (ID 143354869/ID 143354889), Pablo Santos Paes, investigador de Polícia (ID 143354869/ID 143354889), Gilson Ferreira de Arruda, investigador de Polícia (ID 143354869/ID 143354889), Jectan Presley Rodrigues Barros, Zelani Terezinha Souza, Eunice Fabiano Soares, Simavar de Souza Neves, Geovane Maria, Clovis Valmerio Freitas Dalla Vecchia (ID 143354869/ID 143354889), Eric Ricardo da Silva, Cleiton de Castro de Moraes, Alexsandro Santiago da Silva, Josiane Fernanda Mendes da Silva, Kelly Cristina Siqueira Lazarotto, Odinei Alirio Gonçalves, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, apelante (ID 143354954/ID143354973), Bruno Henrique da Silva Cardoso, codenunciada (ID 143354954/ID143354973), Ivonei Alves Luz, codenunciado (ID 143354954/ ID143354973), Christian Carlos da Guia Silva, codenunciado (ID 143354954/ID143354973), e Leandro Silva Morais, codenunciado (ID 143354954/ ID143354973).

Na sessão de julgamento, ouviram-se
Gilson Ferreira de Arruda, investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID 227776139), Gilson Siveira do Carmo, testemunha (Relatório de Mídias - ID 227776139), Pablo Santos Paes, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 227776139), Luiz Femando Ferreira de Almeida, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 227776139), Geovane Maria Flores, esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 227776139),

Maria Clara Flores da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 227776139), Eric Ricardo da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 227776139), Odinei Oliñio Gonçalves, testemunha (Relatório de Mídias - ID 227776139), Kely Cristina Siqueira Mazarotto, testemunha (Relatório de Mídias - ID 227776139), Bruno Henrique da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 227776139), lvonei Alves Luze, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 227776139), Christian Carlos da Guia Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 227776139), e PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, apelante (Relatório de Mídias - ID 227776139).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 29.5.2020, por volta das 00h15min,
no Distrito de Deciolândia, município de Diamantino/MT, os r
ecorrentes
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA e o codenunciado PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ,
espancaram e desferiram disparo de arma de fogo n
a vítima Sidinei da Luz
, ocasionando sua morte (
Laudo Pericial de Necropsia no 620.1.01.2020.011166-01 - ID 143354690-fls.36/54-)
e após arrastaram o corpo para os fundos da casa na rua Ademil Vilas Boas, s/no, distrito de Deciolandia, Diamantino/MT (
Laudo Pericial de Local de Crime contra a Vida no 60.2.06.2020.006139-01 - ID 143354690-fls.55/60; ID 143354691-fls.1/3)
;

- Geovane Maria Flores [esposa da vítima], na fase policial, afirmou que “
convivia em união estável com a vítima Sidinei da Luz há aproximadamente 4 (quatro) anos; a vítima era usuária de drogas, mas não participava de facção; em
29.5.2020, aproximadamente 7 (sete) pessoas invadiram sua casa [rua Mario Shinnaider, em frente ao Bar do Silvano, região de Deciolandia, Diamantino/MT, à procura da vítima [Sidinei da Luz]; chutaram a porta e entraram na casa; a derrubaram no chão e colocaram uma arma de fogo na sua boca; mostraram uma foto de uma porta arrombada e deram um tapa no seu rosto; estavam a procura do seu marido porque ele teria furtado uma residência e levado droga e dinheiro; os invasores chegaram à pé; um deles era magro, alto e moreno e usava tornozeleira eletrônica; na casa também estava a menor Maria Clara, de 13 anos”
(ID 143354691-fls.4/5). Em Juízo, que a vítima
“chegou da fazenda e tava bebendo, aí depois ele saiu pra rua”; “e comprou um litro de pinga, me lembro, me recordo, um litro de Jamel, colocou dentro de casa e ficou”; “ele queria porque queria sair pra rua e usar droga, até, inclusive, pegou duzentos reais meu que era pra pagar energia e saiu pra rua”; “eu tava deitada na minha cama, minha filha no quarto dela”
; uns homens arrombaram a porta procurando a vítima,
“querendo saber onde ele tava, colocou o revólver, inclusive, me jogou no chão”; “o revólver na minha boca pra mim dar conta, me mostraram uma foto que eu realmente não sei o que era aquela foto e, logo em seguida saíram”; “ouvi a voz deles contando que se encontrassem iam matar”; “desceram pra um lado e eu subi pro outro, depois assim que eu cheguei da delegacia que o policial falou que não tinha ninguém lá pra poder acompanhar, que não sei pra onde que tava essas viaturas; voltei pra casa já que não tinha o que fazer e sentei na rede, numa rede que tinha numa árvore na frente de casa; nessa hora eu ouvi uns tiros lá pra baixo, me deu aquela agonia e aquela aflição no coração, eu fiquei com medo e entrei pra dentro de casa, já que não tinha pra onde ir, assustada, deitada. Acho que lá pela madrugada eu acabei dormindo, quando eu acordei no outro dia, o pai da minha filha, o Sérgio tava batendo na porta de casa né, meu ex-marido”; “ele disse ‘vamos que eu tenho que te mostrar uma coisa”; “passando e vimos um tumulto de gente alí, uma quadra e meia, mais ou menos lá de casa e aí já mostraram pra mim no meio da rua o sinal de sangue né, lá no chão e aí mostraram ele no chão e eu encontrei, até agora pra mim é uma coisa difícil de lembrar, eu encontrei ele lá naquela situação”; “eu não sei falar ao certo quantas pessoas foram, só sei que umas três ficaram no meu quarto; lá na cozinha tinha acho que duas; pra mim tinha de cinco a sete pessoas; os que tava em cima de mim que me bateram, que deu pra ver de relance, que bateram em mim com um revólver e me jogaram no chão, eu sei que tinha três dentro do quarto, mas eu tava ouvindo vozes lá na cozinha, mas eu não sei quantos assim ao certo; eu ouvi que era sobre o roubo”; “quando eu olhei pra cima, eu tava com o revólver na boca e não deu pra ver, não tenho certeza se era uma tornozeleira, mas tinha uma coisa preta na perna”; “eu continuo morando na mesma casa, no mesmo lugar; eu que sustento a minha casa; não, nem polícia, aqui se precisar de polícia lá você morre também; não tem segurança nenhuma, ninguém tem segurança”
(ID 143355003; Relatório de Mídias - ID 227776139);

- Pablo Santos Paes [investigador de polícia], em Juízo, afirmou que esteve no local do crime;
“conseguimos entrevistar a Sra. Geovane que convivia com o Sidnei; ela nos disse que umas quatro ou mais pessoas invadiram a casa dela lá com arma de fogo, colocaram arma de fogo na boca dela”; “eles estavam procurando pelo Sidnei e a motivação seria que ele teria furtado a droga”; “posteriormente ela chegou a nos indicar onde os suspeitos estavam residindo em Deciolância”; “mostrou dois lugares, duas quitinetes e um outro endereço lá, que a gente chegou a tirar foto desses endereços; posteriormente, uma outra equipe de investigação recebeu informação que um outro suspeito teria a alcunha de ‘PH’ e ele utilizava tornozeleira, que seria o Paulo Henrique Macedo de Queiroz se eu não me engano[...] a minha equipe foi em busca de registro com o sistema penitenciário que faz o registro da tornozeleira, nós obtivemos uma resposta do registro de tornozeleira que o Paulo Henrique estava no dia 28/05 no distrito de Deciolândia, inclusive havia na demonstração que a gente recebeu do monitoramento os pontos onde ele esteve no dia 28/05, que bate com os endereços que a gente pegou na data que a gente tava coletando informações; bate com os dois endereços; o Paulo Henrique esteve no ponto da quitinete e esteve na outra casa que foi indicado onde os suspeitos moravam, inclusive o monitoramento nos passou que eles estavam num bar em frente a casa da vítima, no dia 28”; “a gente recebeu essa informação que eles teriam saído no dia 29, porque o crime ocorreu provavelmente entre 28 e 29; Geovane nos disse que foi por volta de meia noite que ocorreu e no dia 29, entrevistando os vizinhos, eles disseram que eles tinham saído bem cedo, arrumaram as coisas e saíram do distrito de Deciolândia; a vizinhança disse eles eram moradores recentes lá, que haviam alugado recentemente e não sabiam identificar nenhum deles”; “ela chegou a mencionar em entrevista que o motivo seria esse, que teria sido furtado a droga desses suspeitos e eles desconfiavam que quem teria furtado era o Sidinei, por isso que eles foram lá na casa dela atrás do Sidinei”; “a motivação seria o furto”; “falou que um dos autores era o filho da ‘Paixão’; consta lá no relatório, ela disse isso pra gente; o corpo não foi encontrado na casa da vítima, foi encontrada em outra rua, na última rua do distrito de Deciolândia e ele estava lá no fundo de uma residência, de bruço, dentro de uma vala”
(ID 143355003; Relatório de Mídias - ID 227776139);

- Luiz Fernando Ferreira de Almeida [investigador de Polícia], na audiência de instrução e sessão plenária, relatou que
“a senhora Geovane nos relatou que em torno de quatro suspeitos haviam arrombado a porta da sua residência à procura do seu esposo, usuário de drogas; esses suspeitos estavam em buscas do Sidney por causa de um furto de entorpecentes que ele era antes do homicídio o principal suspeito de ter trocado entorpecentes nesse grupo criminoso; tentamos obter informações dos moradores ali da rua, mas diante do medo de represália de alguns suspeitos ali da região não se comprometeram de informar à respeito do fato simplesmente disseram que não viram nada, que não sabiam de nada o que ocorria; em vários momentos a própria vítima a Geovane, ela tentou em seu depoimento não mencionar aí com medo de represália, ela sabia que sofreria ameaças se ela falasse algo, denunciasse né para as autoridades competentes; tivemos informações da senhora Geovane né que nos levou a esse local e posteriormente também depois do relatório acerca da tornozeleira, de um dos investigados o Paulo Henrique; o monitoramento foi preciso quando verificou que o Paulo Henrique esteve na quitinet que parte dos envolvidos comercializavam entorpecentes onde foi furtada as drogas, que ele esteve presente também próximo da residência da vítima mostrando ali o longo período que ele ficou ali e também na casa que foi alugada por parte dos envolvidos e que depois do crime foragiram do local; tem participação em organização criminosa, são bastante temidos na região, todos têm passagens por tráfico em Diamantino e em outras cidades”
(ID 143355003; Relatório de Mídias - ID 227776139);

- Gilson Ferreira de Arruda [investigador de Polícia], em Juízo, narrou que participou da degravação das mensagens extraídas do celular do codenunciado Paulo Henrique Macedo Queiroz;
“através das mensagens que foram feitas por telefone, entre eles, então foi feita a degravação do aparelho celular; uma das partes das investigações, e ai foi constado que o Bruno Henrique, o Paulo Henrique, o Ivonei Alves e o Christian Carlos da Guia, eles planejaram e cometeram o crime contra a vítima Sidney da Luz; o Bruno Henrique em diálogo afirma que ele já teria cometido um homicídio enquanto ele era menor e possivelmente ele afirma também nas mensagens que ele cometeu o crime contra Sidney da Luz; não posso especificar como é que foi essa forma, se ele foi por meio, depois que a vítima caiu no chão se ele usou pedras ou pedaço de pau, pode ser que um dos investigadores, o Cleberson ele pode nos trazer elementos nesse sentido; ele fala que o Bruno possa ter, depois dele caído no chão, sido alvejado e ter sido jogado pedaços de pedra na cabeça da vítima Sidney da luz; o Christian Carlos da Guia conhecido como “mano alce” também da pra afirmar que através dos áudios e mensagens, da degravação telefônica, de que foi ele que efetuou os dois disparos de arma de fogo contra a vítima Sidney da luz e também pode-se entender que em um a das conversas a hierarquia da pessoa de Chrstian Carlos da Guia, o mano alce, vimos que em uma das conversas o Ivonei cita que tinha pego algo dele; nós entendemos que o mano alce é uma das posições de hierarquia entre eles, também o Ivonei; ele também oculta o cadáver dessa vitima, ele pega o cadáver, leva pra um buraco, joga dentro do buraco e também tem a questão do PH né, que também estava presente em todo local na cena do crime lá, tem também o aleijado, também participou”; os apelidos dos recorrentes já são conhecidos da delegacia; há vários procedimentos instaurados em desfavor do ‘PH’, não só porque o celular foi pego dele, o celular era do Paulo Henrique é uma pessoa que é conhecida, eu já participei da prisão dele em flagrante delito, pelo crime de tráfico de drogas a muitos anos atrás ele recebeu uma condena por isso e ele depois disso, eu participei de outra prisão por tráfico de drogas do Paulo Henrique de novo, eu acho que foi encontrado uma quantidade considerável de entorpecentes na cidade de Rosário Oeste, ele foi também, ali, foi apurado ali foi apurado, foi apurado não, ele confessou, que ele tava comandando a cidade de Nobres, Rosário Oeste e Jangada; entre eles ali o ‘mano alce’ que era conhecido aqui pela delegacia como Christian Carlos da Guia que sobrepõe um lugar elevado na hierarquia, não pelo fato dele ter atirado, dele ter puxado o gatilho; existe muitas conversas sobre o Ivonei e o Paulo Henrique; ele também falou que queria conversar com a esposa da vítima em uma forma de ameaça; a gente entende aquilo ali como uma forma de ameaça; também a questão da ocultação do cadáver; ele cita que o corpo era muito pesado, mas percebe-se que ele sozinho não faria aquilo tudo houve mais pessoas, integrantes que ajudaram ele pelo menos, ocultar corpo; uma das investigação de trabalho na linha da motivação é essa aí que ele cometeu a subtração de entorpecentes do Comando Vermelho; em uma das conversas dá pra entender que o Paulo Henrique queria o salve, dá pra entender que o Paulo queria que desse um salve na vítima Sidnei da Luz; no momento que eles estavam lá o ‘Mano Alce’, o Christian, conhecido como ‘Mano Alce’, resolveu, resolver a situação com dois disparos de arma de fogo; dá pra perceber que uma pessoa que por meio de uma pedra desferiu contra a cabeça da vítima Sidnei da Luz; a vítima ainda não estava morta, por isso que eles resolveram com um pedaço de pau e pedra finalizar aquela situação”
(ID 143355003; Relatório de Mídias - ID 227776139);

- Zeliane Terezinha Souza [testemunha], em Juízo, asseverou que
é a proprietária do imóvel que os eles ados ficaram, na Rua Ademir Vilas Boas, região de Deciolandia, Diamantino/MT; quem alugou a casa foi o filho do ‘Paixão’; o valor do aluguel era R$ 600,00 (seiscentos reais); no dia que mataram o Sidinei da Luz eles foram embora da casa
(ID 143355003).

- Eunice Fabiano Soares [testemunha], na fase judicial, narrou que
era proprietária do bar em frente à casa da vítima; no dia dos fatos o recorrente
IVONEI ALVES LUZ esteve no seu bar, na companhia de outros rapazes; conhece ele, porque é o filho da ‘Paixão’, cuja família é conhecida lá em Deciolandia; os outros rapazes não conhece”

(ID 143355019);

- Simavar de Souza Neves [testemunha], audiência de instrução, afirmou que
é proprietário de um bar - Dubai Fest-; no dia que mataram a vítima Sidinei da Luz,
Ivonei Alves Luz,

Bruno Henrique da Silva
e Paulo Henrique Macedo Queiroz estiveram no seu bar; já conhecia o Ivonei Alves Luz”; “o ‘PH’ eu conheci sim, por causa do cabelo dele né, igual eu já tinha dito que ele era moreno do cabelo pintado”
(ID 143355019);

-
Bruno Henrique da Silva [codenunciado], em Juízo, negou a autoria alegando que
“não teve qualquer envolvimento com o homicídio de Sidinei da Luz; seu apelido é “gordinho” e “monge”, mas nunca foi conhecido como “R7”; morava em Diamantino na época do crime, mas nunca foi em Deciolandia; que o Bruno Henrique mencionado nas mensagens de wattsapp extraídas do celular de Paulo Henrique Macedo Queiroz deve ser outra pessoa; foi preso porque havia um “mandado de uma quebra de uma tornozeleira” de Cuiabá; esteve preso por roubo; na data da morte de Sidinei da Luz estava em casa; veio morar em Diamantino porque estava sendo ameaçado em Cáceres”
(
ID 143355003; Relatório de Mídias - ID 227776139);

- Christian Carlos da Guia Silva [codenunciado] também negou a autoria afirmando que
“conhece o codenunciado Paulo Henrique Macedo Queiroz, porque estiveram presos juntos e o recorrente Leandro Silva Morais, pois são primos; trabalhou no distrito de Deciolandia, mas não conhecia a vítima Sidinei da Luz; no ano de 2020 estava morando em Cáceres, mas pode ser que na data do fato estivesse em Diamantino para visitar a sogra, pois geralmente levava o filho pra ela ver”
(
Relatório de Mídias - ID 227776139)
;

- Ivonei Alves Luz [codenunciado] narrou, na fase jduciial, asseverou que
na data do crime estava em Tangará da Serra; já foi preso por tráfico de drogas e saiu em 2016; possui apelido de “Ney” e sua mãe o apelido de “Paixão”; não conhecia nenhum dos demais recorrentes; conheceu o codenunciado Paulo Henrique Macedo Queiroz na cadeia, depois que foi preso; reside em Deciolandia desde o ano de 2018; conhecia a vítima e a esposa; ficou sabendo que a vítima praticava roubos, mas não sabe dizer a razão dele ter sido morto; no dia 10 de junho tinha feito a festa do seu aniversário e o recorrente Bruno Henrique da Silva compareceu na companhia de sua namorada; tiraram uma foto juntos, mas o conheceu naquele dia e nunca mais o viu; a namorada dele era amiga da sua esposa; não conhece nenhum dos demais acusados”
(
Relatório de Mídias - ID 227776139);

- Leandro Silva Morais [codenunciado] afirmou que
“nunca matou ninguém e nunca foi em Deciolandia; dos demais acusados, conhece apenas Christian Carlos da Guia Silva, por ser seu primo; quando era criança teve dificuldades pra andar e ficou com o apelido de “dando”, mas não possui a alcunha de “aleijado”; não conhecia a vítima”
(
Relatório de Mídias - ID 227776139);

- PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ [apelante] negou a autoria, na sessão de julgamento, alegando não ter qualquer envolvimento no homicídio (Relatório de Mídias - ID 227776139).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 29.5.2020, por volta das
00h15min
, em Diamantino/MT,
“
vítima Sidnei da Luz foi atingida por golpes na cabeça e um disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões que ocasionaram a sua morte
”
, bem como que o apelante PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ concorreu para o crime e não os absolveu (1o, 2o e 3o Quesitos).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos dos investigadores de Polícia [
Pablo Santos Paes, Gilson Ferreira de Arruda e Luiz Fernando Ferreira de Almeida]
, segundo os quais o apelante PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ foi um dos responsáveis pelo homicídio da vítima [Sidnei da Luz], bem como que ele [apelante] “
queria que desse um salve na vítima”
e esteve nas proximidades do local do fato

(ID 143355003; Relatório de Mídias - ID 227776139).

A autoria do apelante
PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ
pode ser extraída, ainda, dos seguintes elementos de prova: a) depoimento de
Geovane Maria Flores [companheira da vítima], na fase policial e em Juízo, que um dos invasores de sua residência utilizava uma tornozeleira eletrônica; b)
Relatório de Geolocalização e Monitoramento da Tornozeleira Eletrônica [no 0316080337] utilizada pelo apelante
, a qual registra que, na data do crime [entre 28 e 29.5.2020] esteve no distrito de Deciolandia, Diamantino/MT, na casa da vítima –
rua Mario Shinnaider, em frente ao Bar do Silvano
–, bem como nos 2 (dois) imóveis alugados pelos recorrentes [quitinete –
Av. Dorvalino Bruneta, s/no, ao lado do restaurante pingo de ouro
– e casa –
rua Ademil Vilas Boas, s/no
] e no local onde o corpo da vítima foi encontrado –
rua Ademil Vilas Boas, s/no
– (ID 143354691-fls.17/26); c) assertiva de
Simavar de Souza Neves, na fase policial e em Juízo, que o apelante e outras pessoas se encontraram, no seu bar – Dubai Fest - antes do homicídio; d)
Relatório Policial de Degravação das Mensagens extraídas, com autorização judicial, do aparelho celular apreendido na posse do apelante PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, do qual infere-se ser ele membro da facção “Comando Vermelho” e realiza o tráfico de drogas na região de Diamantino; e) homicídio motivado por retaliação a
um furto de entorpecentes supostamente praticado pela vítima

-
“
Ivonei tinha pego algo dele”; “também pega o cadáver, leva pra um buraco, joga dentro do buraco”; “muitas conversas sobre o Ivonei e o PAULO HENRIQUE”

–
(ID 143354692-fls.32/47).

No caso, o Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ de que não teve envolvimento no homicídio, ao optar por uma das correntes de interpretação da prova.

Atente-se que não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 27.3.2024)

Nesse contexto, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime.

O apelante, na data do fato [29.5.2020] registrava condenações por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 29.4.2015, e tráfico de drogas e associação para o tráfico, com trânsito em julgado no dia 1o.4.2016
(SEEU 0039574-28.2017.8.11.0042; ações penais

n° 0002861-10.2013.8.11.0005 e n° 0002884-87.2012.8.11.0005), as quais caracterizam maus antecedentes e justificam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC no 883.042/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 11.9.2024).

Por outro lado, a afirmação vaga acerca das consequências do crime [
“perda repentina de uma vida humana, que acarretou reflexo no seio familiar, enlutando suas vidas, causando repulsa social”
]

não legitima a elevação da pena-base por não ter sido demonstrado que a
“morte da vítima produziu impacto superior ao ínsito ao tipo penal (abalo pela perda de um ente familiar)”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.532.315/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2024).

O patamar de aumento adotado pelo Juiz-Presidente – 1 (um) ano e 6 (seis) meses para cada vetor negativo – deve ser mantido para não
“agravar a situação do acusado, definida pela sentença, sob pena de indevida reformatio in pejus (art. 617 do CPP)”
(STJ, HC no 362.628/RJ – 11.3.2019).

Afastada a valoração negativa das consequências do crime, redimensiona-se a pena-base
“proporcionalmente”
(STJ, HC no 363.091/MG – Relator: Min. Nefi cordeiro – 13.12.2016; AgRg no HC no 750.270/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.3.2023), perfazendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O apelante, à época do fato [29.5.2020], possuía condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 3.6.2019
(SEEU 0039574-28.2017.8.11.0042; ação penal

n°
000686-43.2013.8.11.0005
), a qual configura a reincidência.

Note-se que
foram utilizadas condenações diversas na primeira fase
(n° 0002861-10.2013.8.11.0005 e n° 0002884-87.2012.8.11.0005) e na segunda fase (no
000686-43.2013.8.11.0005)
de modo que “
não há que se falar em bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência
"

(STJ, AgRg no AREsp no 2.584.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma 17.6.2024; AgRg no HC no 900.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.9.2024).

Em sua vez, a existência de 3 (três) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que 2 (duas) delas sejam utilizadas na segunda fase como agravantes genéricas (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 17.6.2024).

O Juiz-Presidente agravou a pena em 6 (seis) anos para 3 (três) agravantes, cujo aumento se mostra mais favorável que a
“usual fração de 1/6 [...] para cada agravante reconhecida”
(STJ, (AgRg no HC no 723.829/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.3.2022).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser redimensionada para 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão -, os maus antecedentes e a reincidência justificam o inicial fechado
, “nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 863.123/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.4.2024).

Em relação ao pedido de gratuidade, o Juiz-Presidente não condenou o apelante ao pagamento das custas processuais por ser assistido pela Defensoria Pública, de modo que não há interesse recursal nesse ponto (TJMT, AP NU 1000749-02.2020.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal, 15.9.2021).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a

19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal (SEEU 0039574-28.2017.8.11.0042) para adequação da pena imposta ao apelante

PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024